Tribunal: TJMT
Processo: 1008753-02.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008753-02.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA - CPF: 012.167.656-00 (RECORRENTE), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 043.533.141-81 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 424.197.001-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1008753-02.2021.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA

Recorrido(s):

THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PROCESSO EXTINTO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ARQUIVADA – INOCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA OS DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em litispendência quando a ação originária está arquivada e o presente feito trata-se de execução.

Não ocorre a litispendência quando não observada a incidência do art. 337, §§ 1o e 3o do CPC.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando a devolução dos autos, ao Juízo a quo, para regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado aviado por FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito com o reconhecimento de litispendência com o processo de n°
1001890-69.2017.8.11.0004
, pugnando pela anulação da sentença extintiva e regular processamento do feito
, ante a inocorrência da litispendência alegada.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

A recorrida arguiu preliminar de intempestividade do recurso inominado, alegando que o início da contagem do prazo era de 28/04/2022, assim, o prazo para interposição do recurso findou em 11/05/2022, sendo o mesmo interposto em 16/05/2022. Ocorreu que a sentença foi proferida na data de 28/04/2022, sendo a leitura realizada em 02/05/2022, sendo 16/05/2022 o último dia do prazo recursal, estando, assim, tempestivo.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A presente execução de título judicial foi distribuída apartada do feito principal de n° 1001890-69.2017.8.11.0004. Verifica-se a ação originária do título judicial está arquivada desde 18/08/2021, após o magistrado entender que houve abandono da ação, já na fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, a presente execução foi distribuída em 29/09/2021 e deve haver a continuação de todos os atos neste feito.

Para que seja reconhecida a litispendência, necessário a ocorrência de três fatores, impreterivelmente: mesmas partes, mesma causa de pedir e, por fim, mesmo pedido.

Desta feita, verifico que se equivocou o magistrado na origem.

Diante disto, não há se falar em ocorrência de litispendência, dando provimento ao recurso interposto, para anular a sentença.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a litispendência declarada de ofício, e determino o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022